Tribunal: TJSP
Processo: 0002342-37.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME – Cassação do benefício – Hipótese – Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de roubo majorado e registra prática de falta disciplinar grave – Circunstâncias que recomendam cautela na aferição do requisito subjetivo. Agravo ministerial provido.